Tribunal: CARF
Processo: 13841.000014/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000014/2005-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.763 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (ANTIGA SUMATRA CAFÉS
BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITO
DE
COFINS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. ERRO MATERIAL.
O sucessor da empresa cindida a sucede em seus direitos e obrigações,
cabendo-lhe o direito aos créditos de PIS/Cofins. Se a Declaração de
Compensação foi transmitida em nome da empresa sucedida, e a sucessora
informa este erro material à Administração Tributária, não há motivos para
negar o pedido, mesmo que não tenha sido feita a retificação da declaração, em
especial se a Receita Federal não intimou o contribuinte a realizar tal
procedimento como condição para o deferimento do pedido e para a
homologação das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a legitimidade ativa do recorrente para pleitear
os créditos em questão e determinar o retorno dos autos à DRF/Santos para análise quanto ao
montante do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000014/2005-96
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS):
Trata-se de Declarações de Compensação utilizando créditos da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social apurados em operações no mercado externo.
A autoridade jurisdicionante não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações declaradas por meio do Despacho Decisório DRF/STS n° 133, com os
seguintes fundamentos:
Por meio de correspondência, datada de 30.03.2006, assinada por Sumatra Cafés
Brasil S/A, foi solicitada a alteração do sujeito passivo credor, sob alegação de que
Sumatra Cafés Brasil S/A foi extinta em 30.11.2004, por cisão total, tendo sido suas
atividades de comércio, exportação, importação de café e alimentos em geral, bem
como os direitos delas decorrentes, entre os quais se incluem os créditos oriundos da
não cumulatividade da Cofins, absorvidos pela empresa Exportadora de Café Itapuã,
CNR1 31.235.518/0001-38, que, após a alteração societária, mudou sua denominação
social para Sumatra — Comércio Exterior Ltda.
(...)
(...) com base nas conclusões da autoridade fiscal do Sefis, expressas no Termo de
Informação Fiscal de fls. 180/184, que (...) não vislumbrou indicio da existência dos
créditos pleiteados no mês de novembro de 2004, pela empresa cindida.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a operação de transformação societária das
empresas em comento não foi submetida à investigação fiscal por parte do Serviço de
Fiscalização desta DRF e não serviu de motivação legal para o indeferimento do
crédito.
Ocorreu que aquele Serviço, ao iniciar os preparativos da ação fiscal, tendente a
verificar a procedência do crédito reclamado, deparou-se com irregularidades
insanáveis envolvendo sua apuração, que o fez cancelar a diligência e declarar a
improcedência do crédito.
Das inconsistências apontadas, destacam-se:
a) O crédito da Cofins, com base na sua não cumulatividade, foi requerido pela
empresa Sumatra Cafés Brasil S/A em janeiro de 2005, ocasião em que já estava
extinta, fato que se deu em 30.11.2004, por cisão total;
b) O Dacon — Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, apresentado por
ela, não registra apuração de crédito de Cofins - exportação, no mês de novembro de
2004, bem como sua declaração de ajuste;
c) Um valor igual ao requerido, a título de crédito de Cofins exportação, foi registrado
pela empresa Exportadora de Café Itapuã, na sua declaração de ajuste do exercício
2005, como tendo sido apurado no mês de novembro de 2004, oriundo do estoque de
abertura;
d) Em novembro de 2004, a empresa supra mencionada ainda não havia adquirido os
direitos da Sumatra Cafés do Brasil;
e) Não foram detectadas operações de exportação pela empresa sucessora, nos meses
de novembro e dezembro de 2004.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

Desta feita, diante das inconsistências acima destacadas, o Serviço de Fiscalização,
sem elementos para iniciar a ação fiscal, a cancelou, sob o argumento de que a
declaração de compensação em exame foi apresentada por pessoa legalmente extinta.
Da análise do procedimento do Serviço de Fiscalização, pode-se dizer que a conclusão
da autoridade fiscal, encarregada da conferência do crédito e vinculado ao principio
estrito da legalidade, está correta, visto que as informações divergentes dos
contribuintes envolvidos, constantes das declarações obrigatórias, com a DIRPJ e o
Dacon, são impeditivos legais para o reconhecimento do crédito.
Não que não seja legal a empresa sucessora aproveitar os créditos da sucedida, de
acordo com o disposto na alteração contratual, relativa à operação de cisão.
O que não pode é pairar dúvidas quanto ao seu real detentor, bem como sua existência,
que se perfaz em função da ocorrência de eventos concretos, circunstância material
não entrevista nos documentos examinados.
A hipótese de erro material, concernente ao detentor do crédito, além de frágil, não foi
defendida pelas interessadas, que solicitaram !do somente a alteração do sujeito
passivo do crédito, de Sumatra Cafés Brasil para Sumatra — Comércio Exterior (razão
social adotada pela Exportadora Café Itapuã após a cisão), com fundamento na cisão
ocorrida em novembro de 2004, fazendo pressupor que o crédito foi obtido pela
sucedida.
É importante mencionar que, tanto o Dacon como a DIRPJ, constituem-se atividades
acessórias tributárias, cujo compulsório está previsto no artigo 113 da Lei n°5.172/66
— Código Tributário Nacional.
De acordo com a legislação pertinente, as declarações nele prestadas devem
corresponder aos fatos materiais que deram origem ao crédito. Não sendo elas
confiáveis, não podem servir de sustentáculo para o crédito requerido, o qual, em
consequência, não concentra os elementos mínimos que compõem os requisitos de
liquidez e certeza, essenciais para o reconhecimento do direito creditório, nos termos
do artigo 170 do CT1V, devendo, por conseguinte, ser indeferido.
Cientificada, a sucessora Sumatra — Comércio Exterior Ltda, apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) em 30/11/2004, através do Protocolo de Cisão e Justificação, foram estabelecidos os
termos e condições da Cisão da empresa SUMATRA CAFÉS BRASIL S/A (...).
b) O Balanço Patrimonial levantado em 31/10/2004 serviu de base para a versão do
patrimônio liquido da empresa cindida, assim a partir desta data toda atividade
operacional passou a ser exercida pela sucessora EXPORTADORA DE CAFÉ ITAPUÃ
que passou a denominar-se SUMATRA - COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
c) Em 21/01/2005 a empresa cindida solicitou no processo em referência a compensação
de débitos com créditos decorrentes da apuração da COF1NS não cumulativa de que
trata a Lei n° 10.833/2003, apurados anteriormente à cisão e já analisados pelo Serviço
de Fiscalização da DRF de Campinas.
d) Através de auditoria interna na empresa constatou-se o equivoco cometido no item
“c”, assim a empresa tomou todas as providências e protocolou em 30/06/2006 pedido
de alteração do sujeito ativo (credor) no processo em referencia em virtude da cisão
realizada, informando que os créditos e os débitos constantes do processo pertenciam à
empresa sucessora (...).
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

e) Em 31/10/2005 foi solicitado através da sucessora o complemento de créditos
apurados em novembro de 2004 através do Processo n° 10845.002788/2005-23 que
atualmente encontra-se em fase de verificação fiscal por parte da DRF de Santos.
j) Todas as obrigações acessórias como as entregas das declarações da DIPJ, DACON,
DCTF foram entregues pela sucessora SUMATRA — COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
a partir de 01/11/2004.
2. Do Direito
a) quanto à titularidade do crédito, que é uma das objeções do questionado Despacho,
essa questão foi superada com o pedido de retificação do credor acima mencionado.
b) o juízo do Despacho sobre a alegada inexistência do crédito está centrado no exame
da DACON da empresa sucessora. Ocorre, contudo, que a formação do crédito deu-se
nas operações realizadas pela sucedida. Portanto, o exame deveria ter sido realizado
com base na DACON da empresa sucessora de novembro de 2004. Por cautela, a
impugnante junta a DACON de novembro de 2004 (original e retificadora), na qual
consta o crédito requerido.
c) é indevida a afirmativa que a empresa sucessora não havia adquirido o direito do
crédito reclamado. Com efeito, a data do evento da cisão é 30/11/2004, e os atos foram
arquivados em 28/12/2004. Portanto, tendo havido o arquivamento dentro dos 30 dias,
resta convalidada a data do evento de 30/11/2004.
A 3a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 01/08/2011, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
05-34.607, às fls. 281/286, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
A compensação declarada em nome de pessoa jurídica já extinta não há de ser admitida
como forma de extinção de débitos. A retificação das declarações de compensação
obedece a rito próprio cuja falta de observação impede os efeitos pretendidos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 28/12/2011
(conforme COMPROVANTE DE CIÊNCIA ELETRÔNICA, à fl. 308), apresentou Recurso
Voluntário em 27/01/2012, às fls. 317/344.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob
os seguintes fundamentos:
A questão a ser enfrentada é a da legitimidade da pessoa que formalizou a Declaração
de Compensação.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

As declarações foram protocoladas em 21/01/2005 tendo por contribuinte Sumatra
Cafés do Brasil S/A, CNPJ no 52.681.616/0001-79. Não obstante, nessa data, tal
contribuinte já não mais existia, extinto que foi por cisão total datada de novembro de
2004. Sua sucessora, Café Itapuã Ltda, assumiu a denominação de Sumatra Comércio
Exterior Ltda em 30/11/2004, tendo por identificação fiscal o n° 31.235.518/0001-38.
Portanto, a declaração foi formalizada por contribuinte inexistente na data.
Importante assinalar que os débitos compensados, pertencentes à sucessora, dizem
respeito a períodos em que a Sumatra Cafés já não existia.
Tal fato é reconhecido pela correspondência encaminhada à Delegacia da Receita
Federal em Campinas em 30/03/2006, isto dois anos após os acontecimentos narrados
acima e endereçados a autoridade administrativa distinta da que jurisdicionava o
domicílio fiscal da remetente, que tinha Santos, também no estado de São Paulo, como
sede.
Na correspondência, a sucessora informa que, em virtude da cisão realizada, os débitos
e créditos do presente processo pertencem à sucessora SUMATRA - COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. Trata-se, a toda prova, de tentativa de retificar a declaração de
compensação formalizada em janeiro de 2005.
A retificação das DCOMP Aquela época subordinava-se ao disposto na Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que, a exemplo do que já estava
normatizado pela Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, dispunha:
(...)
Portanto, a retificação da DCOMP depende de apresentação de formulário próprio, a
teor do parágrafo único do art. 56, transcrito acima.
A correspondência encaminhada não cumpre os requisitos formais para retificar a
declaração de compensação e, em assim sendo, tem repercussões diretas sobre a própria
materialização da extinção pretendida.
(...)
Como visto, a retificação de declarações tem procedimento próprio, alheio ao
contencioso administrativo, pelo que o pleito da interessada não pode ser acatado.
Assim, sem entrar na discussão acerca da apuração e titularidade do crédito, não há
como homologar a compensação formalizada por pessoa jurídica inexistente.
Conclusão
Em face do exposto voto no sentido de indeferir solicitação, ratificando a decisão da
DRF, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações
declaradas.
Contra esta decisão, o presente Recurso Voluntário apresenta as seguintes razões,
em apertada síntese, litteris:
São as irregularidades apontadas:
1) O crédito da COFINS, com base na sua não-cumulatividade, foi requerido pela
empresa Sumatra Cafés Brasil S/A em janeiro de 2005, ocasião em que já estava extinta,
fato que se deu em 30.11.2004, por cisão total.
Justificativa: A cisão total ocorreu em 30/11/2004. O fato de ter sido efetuado em nome
da empresa Sumatra Cafés do Brasil, não faz com que o crédito seja extinto, mas sim
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

transferido em razão desse evento, em sua plenitude, para a SUMATRA COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, ora Recorrente.
2) O Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, apresentado por
ela, não registra apuração de crédito de Cofins - exportação, no mês de novembro de
2004, bem como sua declaração de ajuste.
Justificativa: O exame do crédito deveria ter sido realizado com base na DACON da
sucessora de novembro de 2004, já que esta é quem herdou todos os direitos e
obrigações da sucedida (vide DACON e retificadora a partir de fls. 237, em especial fls.
264).
3) Um valor igual ao requerido, a título de crédito de Cofins - exportação, foi registrado
pela empresa Exportadora de Café Itapuã na sua declaração de ajuste do exercício 2005,
como tendo sido apurado no mês de novembro de 2004, oriundo do estoque de abertura.
Justificativa: Correta a afirmação. Vale lembrar que a empresa Exportadora de Café
Itapuã é a antiga denominação da Recorrente (SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA).
4) Em novembro de 2004, a empresa supra mencionada ainda não havia adquirido os
direitos da Sumatra Cafés do Brasil.
Justificativa: A data do evento da cisão é 30/11/2004. Os atos foram arquivados em
28/12/2004. Portanto, arquivado dentro de 30 dias, resta convalidada a data do evento
em 30/11/2004.
5) Não foram detectadas operações de exportação pela empresa sucessora, meses de
novembro e dezembro de 2004.
A partir de 31/10/2004 toda atividade operacional passou a ser exercida pela sucessora
EXPORTADORA DE CAFÉ ITAPUÃ LTDA, atualmente SUMATRA COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. Logo, impossível ter registros de exportação em nome da sucedida.
As exportações que deram origem aos créditos foram realizadas pela Requerente
(SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA). Com a devida vênia, não é demais
lembrar que as exportações realizadas em nome da empresa cindida após a cisão total,
são da real titularidade e da responsabilidade da sucessora, pois esta assumiu as
obrigações dos contratos de câmbio celebrados pela cindida.
(...)
4.3 A CONTABILIDADE COMO MEIO DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA — A
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA - A EXISTÊNCIA DE DOIS CNPJ TRATA-SE DE
QUESTÃO MERAMENTE BUROCRÁTICA
A Recorrente relembra que suas operações foram dificultadas, depois do evento da
Cisão, em virtude de questões burocráticas na baixa do CNPJ da empresa sucedida
(demandou tempo maior do que o do arquivamento dos atos da cisão na Junta
Comercial). Com isso, não restou alternativa senão a dar continuidade às suas atividades
mediante a realização de exportação, formalizadas com base nas notas fiscais da
sucedida (Sumatra Cafés do Brasil S/A). Até porque, a "paralisação das atividades
operacionais" não se mostraria nem um pouco razoável.
Uma conclusão é inarredável: as receitas correspondentes às notas fiscais consideradas
na geração do crédito, como não podia ser diferente, foram declaradas pela empresa
sucessora, com lançamento nos livros contábeis e fiscais, e com o pagamento do IRPJ e
CSLL. Quanto ao PIS/Pasep e da COFINS, não houve valor a recolher, haja vista que a
receita em questão decorreu de exportação.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

Portanto, indiscutivelmente, as receitas vinculadas às exportações, a despeito de
formalmente materializadas nas notas fiscais em nome da sucedida, foram reconhecidas
e tributadas pela sucessora, ora Recorrente.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, verifica-se que a negativa de crédito
teve por base questão relativa a mero erro material; o recorrente, SUMATRA - COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, preencheu as DCOMPs indicando como detentor dos créditos a empresa da
qual era sucessor, SUMATRA CAFÉS BRASIL S/A. Contudo, como a cisão total e posterior
sucessão ocorreu tomando por base o Balanço Patrimonial levantado em 31/10/2004, conforme
previsto no Protocolo de Cisão e Justificação, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP em 28/12/2004, no período de aquisição dos créditos (Novembro/2004) estes já
eram pertencentes à sucessora, SUMATRA - COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, e em nome deste
deveriam ter sido transmitidas as DCOMPs.
A Receita Federal não nega tais fatos; porém, alega que, em razão do pedido para
correção do erro material ter sido elaborado através de petição no processo administrativo, e não
por retificação das DCOMPs, tal alteração não poderia ser efetivada e, desse modo, as DCOMPs
não poderiam ser homologadas, visto que apresentadas por pessoa jurídica inexistente.
Não me parece que esta decisão esteja em harmonia com o sistema jurídico
nacional. Apesar do art. 74 da Lei no 9.430/96 determinar que a utilização dos créditos para
compensação de débitos próprios será efetuada mediante a entrega de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
um mero erro material no seu preenchimento não pode ser usado como fundamento para negar o
crédito apenas porque a correção não foi efetivada da forma estabelecida no art. 56 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, do órgão fazendário:
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Instrução Normativa SRF no 600/2005
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação a SRF
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. 0 Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Não se nega que as normas expedidas pela Receita Federal tenham que ser
obedecidas, nos termos dos arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Entretanto, sabe-se também que é dever da autoridade fazendária orientar o
contribuinte sobre o correto procedimento a ser adotado no cumprimento de suas obrigações
tributárias, principais ou acessórias, nos termos da Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, no
exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados:
I - em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar,
bem como em relação a processos de restituição de tributos e de reconhecimento de
benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle aduaneiro,
objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à
apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados;
d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação
tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas; e
e) supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetuadas por
intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e
II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da
Receita Federal.
No cumprimento de suas atribuições, observo que o Auditor-Fiscal responsável
pela análise das DCOMPs se manifestou, na Informação Fiscal acostada às fls. 186/189, no
seguinte sentido:
Visto o exposto, proponho o encaminhamento do Processo à SAORT, para, smj, a não-
homologação (ou consideração de Não-Declarada se for o caso) da PER/DCOMP objeto
deste Processo, por ser o interessado, pessoa legalmente extinta por ocasião da
apresentação da PER/DCOMP.
Proponho ainda que se intime o contribuinte a solicitar a retificação das Declarações de
Exportação no período em que a empresa já estava extinta, mudando o nome e CNPJ do
exportador, nos termos do artigo 527 do Decreto 4.543 de 2002. As empresas também
deverão, em ato continuo, corrigir os dados nas outras Declarações obrigatórias (DIRPJ,
DACON, DCTF) informando nas mesmas os valores reais para cada empresa.
No caso de nova PER/DCOMP ser enviada pela empresa sucessora, Sumatra Comércio
Exterior Ltda, para extinção dos mesmos débitos aqui discutidos, proponho que sejam
verificadas as condições destas empresas quanto às mesmas terem ou não, se creditado
de valores relativos às vendas de mercadorias que adquiriu na condição de "Comercial
Exportadora - , podendo a SAORT/DRF/SANTOS, verificar este fato junto ao contador
da empresa, intimando-o a apresentar documentos suficientes que comprovam não ter a
sucedida ou a sucessora se creditado da COF1NS —Não cumulativa, nesta condição
vetada em lei.
Entretanto, a Autoridade Fazendária competente para decidir sobre a
homologação das DCOMPs optou por não homologar as compensações sem realizar as
intimações propostas pelo setor de fiscalização, conforme Despacho Decisório DRF/STS no
133/2009 (fls. 221/228):
Da análise do procedimento do Serviço de Fiscalização, pode-se dizer que a conclusão
da autoridade fiscal, encarregada da conferência do credito e vinculado ao principio
estrito da legalidade, está correta, visto que as informações divergentes dos
contribuintes envolvidos, constantes das declarações obrigatórias, como a DIRPJ e o
Dacon, são impeditivos legais para o reconhecimento do credito.
Não que não seja legal a empresa sucessora aproveitar os créditos da sucedida, de
acordo com o disposto na alteração contratual, relativa à operação de cisão.0 que não
pode e pairar dúvidas quanto ao seu real detentor, bem como sua existência, que se
perfaz em função da ocorrência de eventos concretos, circunstancia material não
entrevista nos documentos examinados.
A hipótese de erro material, concernente ao detentor do credito, além de frágil, não foi
defendida pelas interessadas, que solicitaram tão somente a alteração do sujeito passivo
do crédito, de Sumatra Cafés Brasil para Sumatra — Comercio Exterior (razão social
adotada pela Exportadora Café Itapuã após a cisão), com fundamento na cisão ocorrida
em novembro de 2004, fazendo pressupor que o credito foi obtido pela sucedida.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

(...)
DECISÃO
Considerando os fundamentos de fato e de direito expostos acima, bem como tudo o
mais que do processo consta RESOLVO:
1. NÃO RECONHECER o direito creditório, a titulo de credito de Cofins, obtido em
novembro de 2004, no valor de R$ 88.103,39.
2. NÃO HOMOLOGAR as compensações requeridas.
Tal conduta do órgão fazendário se contrapõe ao disposto nos arts. 5o e 6o do
Código de Processo Civil (CPC), que estabelecem o dever de agir de boa-fé e de cooperação
entre si:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Para poder obter uma decisão de mérito justa, ou seja, se o contribuinte tinha
realmente o direito ao crédito ou não, deveria a Autoridade Administrativa ter buscado sanar a
irregularidade formal que impedia o exame de mérito intimando o contribuinte a retificar as
declarações, numa típica conduta de cooperação entre as partes. O dever de buscar o saneamento
do processo consta do art. 139 do CPC:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe:
(...)
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros
vícios processuais;
Observo também que a Autoridade Fiscal faltou com seu dever de boa-fé na
relação processual ao não buscar a decisão de mérito e contentando-se com a solução mais fácil
de alegar uma preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista principalmente que a
identificação do erro na indicação do detentor do crédito foi feita pelo próprio contribuinte, que
noticiou o fato ao órgão fazendário e assim desencadeou o procedimento fiscalizatório, que
talvez jamais tivesse sido efetivado sem a sua participação.
O contribuinte, da mesma forma, ao ser cientificado da decisão, apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada dos DACONs retificados, buscando comprovar
seu direito creditório, em nova demonstração de cooperação e boa-fé.
É bem verdade que agiu incorretamente o contribuinte ao não retificar as
DCOMPs, tentando corrigir o erro material mediante petição. Contudo, me parece
desproporcional e pouco razoável estabelecer, como consequência para um erro de procedimento
na tentativa de sanar um erro material de preenchimento das DCOMPs, o indeferimento total dos
créditos, em especial por não ter sido realizada qualquer tentativa de sanar o vício processual.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000014/2005-96

Tivesse o contribuinte pleiteado o crédito, por exemplo, mediante uma simples
petição acompanhada de planilha de cálculo, sem apresentar a declaração de compensação nos
moldes estabelecidos pelo Fisco, ou sido intimado a retificar as DCOMPs e não o fizesse, agindo
com desídia no cumprimento de suas obrigações acessórias, haveria razoável fundamento para o
indeferimento do crédito.
Veja-se que a proporcionalidade e a razoabilidade das decisões devem ser
buscadas pelo julgador, nos termos do art. 8o do CPC:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Nesse contexto, entendo que são insuficientes os fundamentos do Despacho
Decisório, bem como do Acórdão da DRJ, para o indeferimento do crédito e a consequente não
homologação das compensações.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para declarar
a legitimidade ativa do recorrente para pleitear os créditos em questão e, superada esta
preliminar, determinar o retorno dos autos à DRF/Santos para análise quanto ao montante do
crédito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 369
DF CARF MF
Original